Tribunal: STF
Processo: HC 243901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.7.2024 por Paulo Wilson Cavalcante Ribeiro, advogado, em benefício de Gustavo Ferreira de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental e mantida a decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que denegou o Habeas Corpus n. 817.346/R. 



O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no “artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VII, artigo 121 § 2º, incisos I, III e IV, artigo 288, todos do Código Penal e artigo 35 da Lei 11.343/2006, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 13).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São João de Meriti/RJ, na Ação Penal n. 0486194-08.2015.8.19.0001, em 10.12.2018, pronunciou os corréus e determinou o desmembramento do feito em relação ao paciente, por não ter sido localizado naquele momento (fl. 92, e-doc. 20).



    Em 9.11.2021, na Ação Penal n. 0111471-29.2015.8.19.0054, o juízo de origem impronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva, concluindo que os requisitos determinantes da decretação da prisão permaneciam íntegros, com os seguintes fundamentos:



    “Diante do exposto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, julgo INADIMISSÍVEL a acusação e IMPRONUNCIO o acusado GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA da imputação dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VII e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV ambos do Código Penal.



    Mantenho, contudo, a prisão preventiva do acusado, uma vez que permanecem os requisitos que ensejaram a sua decretação. Embora tenha ocorrido a impronúncia do acusado Gustavo em relação aos crimes dolosos contra a vida, estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis em relação aos crimes conexos” (e-doc. 20).



    4. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0111471-29.2015.8.19.0054. Em 28.2.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, para “pronunciar Gustavo Ferreira de Oliveira como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, I, III, IV e VII (vítima Bruno), 121, § 2º, I, III e IV (vítima Wilson) e 288, todos do CP, e 35 da Lei nº 11343/06” (fl. 103, e-doc. 21).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 817.346/RJ no Superior Tribunal de Justiça, requerendo “o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau”, pois “não há elementos de autoria válidos para lastrear a pronúncia do paciente, pois ‘não há interceptação alguma em que o delator menciona a participação do paciente na dinâmica delitiva dos homicídios’”.



    Em 1º.2.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a impetração (fls. 257-259, e-doc. 22). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    1. É válida a decisão que pronuncia o agravante quando o Tribunal de origem, para reformar a sentença de impronúncia, a fim de pronunciar o réu, não apenas considerou os depoimentos dos corréus prestados na fase da investigação policial, mas também destacou outros elementos probatórios que indicam suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, ressaltando que, por meio das declarações prestadas e dos demais elementos probatórios, dentre eles, as transcrições das interceptações telefônicas e as cópias das mensagens, além dos laudos periciais que constam nos autos, sobressai a presença de indícios suficientes de autoria no que tange ao paciente. 



    2. O entendimento do Tribunal de origem também deve ser mantido, porque os elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos. Por esses motivos são válidos e lastreiam validamente a pronúncia, não havendo ato coator, porque, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (sentença de pronúncia), não é necessário juízo de certeza da autoria delitiva, pois dúvidas devem ser sanadas perante o juízo natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 23).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega afronta ao contraditório e à ampla defesa e ausência de fundamentação válida do acórdão de pronúncia do paciente. 



    Argumenta que “o v. acórdão do E. TJ, mantido pela autoridade coatora, invocou depoimento extrajudicial de corréu e os denominou como ‘indícios suficientes de autoria’; adotando julgados que dão conta da possibilidade de pronúncia, sem elemento judicializado; adoção do ‘princípio instrumental do in dubio pro societate’ e a alusão de que o direito à ampla defesa seria garantido na fase plenária, bastando – para a pronúncia – a presença de fumus boni iuris, que equiparou com justa causa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “se houvesse algum elemento de convicção referente à autoria dos homicídios, obtido por intermédio de interceptações, o MP teria veiculado a transcrição nas suas razões de apelação. Trata-se de indício de autoria, porém não se refere a homicídios. Não se divisa nenhuma mensagem referente a homicídios pertinente ao paciente. Se existisse, emergiria da acusação ou do próprio acórdão do TJ” (fl. 20, e-doc. 1).



    Salienta que “provas pré-constituídas podem ser adotadas, desde que propiciado o contraditório diferido. Mas, não há elementos ref. a homicídios aqui. Os informativos da fase extrajudicial, por seu turno, também podem ser adotados: desde que acompanhados por algum outro elemento formado em contraditório. In casu, porém, ainda que os depoimentos dos corréus fossem judicializados – e não foram – não teriam o condão de conduzir à pronúncia do paciente (per si); face à dicção do disposto no art. 4º, II e III da L. 12.850/13 – cf. assentado pelo Juízo na Origem” (fl. 21, e-doc. 1).



    Enfatiza a necessidade de concessão de medida cautelar, para “que seja oficiado o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São de Meriti-TJRJ, a fim de que se abstenha de submeter o paciente a sessão de julgamento pelo Júri, aprazada para 17/07/2024, até que a I. min(a). relatora deste feito retorne e decida n/f que entender cabível” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto; acolhidos os documentos coligidos ao petitório, respeitosamente, requer a Vossa Excelência a concessão de medida cautelar, a fim de que seja oficiado o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti-TJRJ, para que se abstenha de submeter o paciente a julgamento pelo Júri, na sessão marcada para 17/07/2024, às 10h, até que a r. min(a). relatora retorne ao feito e decida a MC como entender pertinente. Oportunidade em que, respeitosamente, requer a r. relatora que o feito seja sobrestado até a decisão de mérito da presente ordem de HC. 



    Ordem de Habeas Corpus que, respeitosamente, requer a Vossa Excelência para que seja anulado o r. decisum do AgRg no HC STJ 817346/RJ, tirado do v.acórdão de apelação, nos autos da APn n. 0111471-29.2015.8.19.0054/TJ-RJ, que determinou a submissão do paciente a Júri Popular, com a expedição do competente alvará de soltura e o restabelecimento da impronúncia ou, sendo o caso, a declaração de nulidade – sem prejuízo da renovação dos atos processuais” (fl. 31, e-doc. 1).



    7. Em 15.7.2024, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal prolatou despacho, no qual assentou falta de urgência que justificasse a atuação excepcional em substituição à Relatora (inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), e determinou o encaminhamento do processo, quando “findo o recesso” (e-doc. 26).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os pedidos apresentados pelo impetrante são manifestamente contrários à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. As instâncias antecedentes fundamentaram as decisões no sentido de haver, na espécie, elementos de materialidade e indícios de autoria válidos para lastrear, até este momento processual, a pronúncia do paciente.



    10. Na Apelação Criminal n. 0111471-29.2015.8.19.0054, interposta pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo e decidiu pela pronúncia do paciente, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO CERTEZA, MAS TÃO SOMENTE O EXAME DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, UMA VEZ QUE, NESTA FASE, PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIANTE DO INDICIAMENTO DE AUTORIA E QUALIFICADORAS, REPUTO DEVA SER ADMITIDA A ACUSAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, A FIM DE PRONUNCIAR O RÉU, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI, ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA CONSAGRADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 103, e-doc. 21). 



    11. No Habeas Corpus n. 817.346/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, a defesa pediu o restabelecimento da decisão de primeiro grau, ao argumento de que não haveria elementos de autoria válidos para lastrear a pronúncia do paciente. 



    Ao julgar o mérito da impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pelo descabimento da alegação e assentou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre a autoria do paciente, referiu-se a elementos de provas diversos da delação premiada para pronunciá-lo. Estes os fundamentos da decisão:



    “(...) consta a seguinte fundamentação no voto condutor do acórdão do Tribunal de origem que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para pronunciar o paciente pelo crimes imputados (fls. 21-23): 



    [...] Registre-se que, por meio das medidas sigilosas deferidas pelo Juízo de Direito da 01ª Vara Criminal da Regional de Madureira (Processo nº 0023371-42.2015.8.19.0202) e o compartilhamento autorizado dos respectivos elementos arrematados, foi possível identificar os Réus. Devemos observar que, além dos diálogos interceptados, há mensagens trocadas, por meio de redes sociais, em que os denunciados conversariam sobre os crimes descritos da denúncia. Na fase extrajudicial, MATHEUS SANDES RAMOS CAVALCANTE e RAFAEL CERQUEIRA DA SILVA foram veementes em afirmar o envolvimento do Réu nos homicídios. MATHEUS declarou que, na data dos fatos, foi convidado por ‘Dudu’ para irem à rua atrás do Barda Madalena. No caminho, o declarante encontrou Gustavo, vulgo ‘Gu’, e Rômulo, vulgo ‘Da Nike’. Em dado momento, ‘Gu’ escutou um ‘funk’ da facção criminosa rival ADA. Na sequência, Gustavo pediu ao depoente para levá-lo ao local onde estariam os traficantes do Comando Vermelho e as meninas, pois iria pegar uma pistola e dar uma ‘dura’ nos indivíduos da facção rival. Logo depois, ‘Dedé’ passou de moto e Gustavo subiu na garupa, a fim de pegar o armamento na ‘boca de fumo'. Em seguida, Gustavo e ‘Dedé’ chegaram em um Honda Civic preto e Rômulo juntou-se a eles, os quais foram, com ‘Gordo’, ao ‘Buraco Quente’. Pouco depois, Gustavo, 'Dedé', Rômulo e ‘Gordo’ retornaram com dois indivíduos no Honda Civic, sendo um branco e o outro negro. O declarante asseverou que Rômulo questionava os indivíduos de onde eles eram e a qual facção pertenciam, pois estavam armados. Ato contínuo, os quatro traficantes tentaram colocar os indivíduos dentro do porta-malas do ECOSPORT, a fim de levá-los para o 'dono do morro', vulgo 'Gato'. No entanto, as vítimas resistiram, razão pela qual 'Gordo' efetuou disparos, que atingiram o pneu do ECOSPORT e a perna de um do indivíduo branco. Em decorrência do pneu furado, Gustavo, 'Dedé', Rômulo e Gordo colocaram as vítimas dentro do Honda Civic(pasta 41). RAFAEL declarou que, na data dos fatos, estava com Matheus dentro no ECOSPORT, a caminho do 'Buraco Quente', onde funciona uma 'boca de fumo'. Cerca de 15 minutos depois, Rômulo apareceu no 'Buraco Quente', conduzindo dois indivíduos no Honda Civic, sendo um branco e gordo e o outro alto e magro. Junto com eles, chegaram, de moto, 'Dedé' e Gustavo. O declarante asseverou que houve uma confusão, tendo sido determinado que as vítimas ingressassem no ECOSPORT. Em seguida, houve disparos de arma de fogo que atingiram um dos indivíduos e o pneu do ESCOSPORT. O depoente assinalou que ouviu os transeuntes afirmarem que 'Gordinho' havia sido o autor dos disparos. Ato contínuo, as duas vítimas foram retiradas do ESCOSPORT e colocadas no Honda Civic. Os traficantes da parte alta da rua foram ao local. Na sequência, Rômulo e 'Gordinho' partiram com as vítimas, sendo seguidos, de moto, por 'Dedé' e Gustavo. Três motocicletas, com traficantes, também seguiram o Honda Civic, sendo que ‘Gil’ portava uma arma de fogo(pasta 109). A Delegada de Polícia MARCELA ORTIZ QUINTAIROS JORGE (pasta 1251) aduziu que o acusado Gustavo, vulgo ‘Gu’, foi reconhecido, na DP, por Matheus. A depoente assinalou que Matheus também identificou os demais envolvidos e descreveu a participação de cada qual. Asseverou que os corpos das vítimas foram encontrados na circunscrição da DH da Capital e, durante as investigações, descobriu-se que os crimes foram praticados em São João do Meriti. A depoente salientou que Matheus foi preso em flagrante quando conduzia um veículo que ostentava a placa clonada. O Delegado de Polícia responsável pelo caso contatou a declarante e revelou que Matheus e seus comparsas estavam sendo monitorados porque seriam integrantes de uma quadrilha voltada para roubo de veículos e adulteração de sinais identificadores. No curso das interceptações telefônicas e de dados, foram descobertos indícios veementes de que Matheus e outros meliantes estariam envolvidos nos homicídios das vítimas. A depoente destacou que Matheus prestou declarações na UPJ, revelou os detalhes da empreitada criminosa e detalhou a participação dos denunciados. Nos diálogos interceptados, Matheus vangloriou-seda morte das vítimas, debochou do fato de elas terem defecado no automóvel e ainda se referiu aos participantes, incluindo-se Gustavo, vulgo ‘Gu’. Matheus identificou Gustavo, por meio do seu ‘Facebook’, como um dos responsáveis pelos assassinatos. A declarante relatou que Matheus também fez referência ao traficante de vulgo 'Gato'. Nas interceptações, foram captadas conversas em que Matheus mencionou o homicídio de 'Mike', sendo este termo utilizado pelos traficantes para denominar PMs. A depoente narrou que o Corréu Rafael era integrante do tráfico organizado. Destacou que Daiana integrava o tráfico local e teria sido a responsável por avisar os traficantes do Comando Vermelho acerca da presença das vítimas no local. A declarante asseverou que os Réus pensaram que as vítimas eram integrantes da facção criminosa rival. Durante a revista da vítima Bruno, os traficantes descobriram que ele era PM. No interrogatório, o Réu reservou-se no direito ao silêncio (pasta1859). Das declarações prestadas e dos demais elementos arrematados, notadamente as transcrições das interceptações telefônicas e as cópias das mensagens, além dos laudos periciais acostados, sobressai a presença de indícios suficientes de autoria no que tange ao Réu Gustavo. [...] 



    Como se vê, ao contrário daquilo que sustenta o impetrante, o Tribunal de origem, para reformar a sentença e pronunciar o paciente, não apenas considerou os depoimentos dos corréus prestados na fase da investigação policial, mas também destacou outros elementos probatórios que indicam suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, ressaltando que, por meio das declarações prestadas e dos demais elementos probatórios, dentre eles, as transcrições das interceptações telefônicas e as cópias das mensagens, além dos laudos periciais que constam nos autos, sobressai a presença de indícios suficientes de autoria no que tange ao paciente. 



    Os elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos. Por esses motivos são válidos e lastreiam validamente a pronúncia, não havendo ato coator, porque conforme a jurisprudência desta Corte Superior, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (sentença de pronúncia), não é necessário juízo de certeza da autoria delitiva, pois dúvidas devem ser sanadas perante o juízo natural da causa, isto é, o conselho de sentença” (fls. 257-259, e-doc. 22).



    12. A fundamentação adotada pelas instâncias competentes harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o cabimento da decisão de pronúncia quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri ’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    13. Não há fundamento jurídico autorizador do deferimento da pretendida “impronúncia” do paciente sem análise e conclusão sobre a situação fática decidida pelas instâncias antecedentes, com as razões expostas pelo Tribunal de origem. O exame da pretensão da defesa exigiria, portanto, análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. 



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da compatibilidade do princípio do in dubio pro societate (prevalente na sentença de pronúncia) com o princípio da não culpabilidade (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 1.485.172, de minha relatoria, DJe 29.4.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”(ARE n. 1.383.756-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora